Tribunal: STJ
Processo: 0800061-85.2024.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987003 - RN (2025/0255113-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO
: GELSON GOMES PEREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INTUITO
INFRINGENTE.
§ 2o, DO CPC. MULTA. NÃO CABIMENTO.
ART. 1.026,
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil não é automática,
art. 1.026,
pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 6a2e788a-9347-44b2-b503-5575c22f6bf7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987003 - RN (2025/0255113-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO
: GELSON GOMES PEREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INTUITO
INFRINGENTE.
§ 2o, DO CPC. MULTA. NÃO CABIMENTO.
ART. 1.026,
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil não é automática,
art. 1.026,
pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por UP BRASIL
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. contra o acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. COBRANÇA. CONTRATO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO.

REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
SÚMULA
No
283/STF.
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
2. Ademais, rever os fundamentos do acórdão recorrido para concluir pela
possibilidade de cobrança da capitalização mensal de juros e dos juros
remuneratórios demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA52817987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:55
Código de Controle do Documento: a46dce34-87fa-4c7e-8e77-209563ad27f1

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl. 2.250).

Nas presentes razões, o embargante aduz omissão no julgado, mencionando
que

"(...) Nas razões do agravo em recurso especial anteriormente
interposto, a Recorrente impugnou especificamente, em capítulo próprio, a não
incidência do verbete n. 7 da súmula do E. STJ, pois a aplicação ou não do
parágrafo único, do CDC se resume a questão eminentemente de
art. 42,
direito" (e-STJ fl. 2.266).

Impugnação às e-STJ fls. 2.272/2.275, com pedido de imposição de multa
por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração somente são cabíveis para (a) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, (b) suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida, e (c) corrigir o erro material.
Observa-se dos autos que nas razões do recurso especial a parte alegou,
apenas, violação ao
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 51
Dessa forma, a tese jurídica referente ao
do CDC foi suscitado tão
art. 42
somente nesse presente recurso.
Tal circunstância revela a impossibilidade de apreciação da matéria, uma vez
que inexiste o necessário prequestionamento, além de restar caracterizada inovação
recursal, já que não se insurgiu contra essa tese nas razões do apelo nobre.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
MATÉRIA DEDUZIDA NOS EMBARGOS QUE CONSTITUI INOVAÇÃO
RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A argumentação trazida somente nos embargos de declaração caracteriza
indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como
apresentada.
3. Embargos de declaração rejeitados"
(EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.147.583/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
15/9/2025.
Documento eletrônico VDA52817987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:55
Código de Controle do Documento: a46dce34-87fa-4c7e-8e77-209563ad27f1

Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, até o presente momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO, NEM
EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
.
ART. 1.026,
CPC/2015.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de montante
Súmula 7/STJ,
irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de
razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades de cada hipótese
concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos de
declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2o do
do
art. 1.026
uma vez que, no caso, não se encontra configurado o caráter
CPC/2015,
manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.102.050/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/6/2023,
14/6/2023)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:55
Código de Controle do Documento: a46dce34-87fa-4c7e-8e77-209563ad27f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.987.003 / RN
Número Registro: 2025/0255113-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000618520248205001 8000618520248205001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: GELSON GOMES PEREIRA
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
Documento eletrônico VDA54007191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:37
Código de Controle do Documento: e5187f6c-b2cf-40bd-a24c-acb18e890795

VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO : GELSON GOMES PEREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:37
Código de Controle do Documento: e5187f6c-b2cf-40bd-a24c-acb18e890795